Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-79.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0800433-79.2020.8.14.0009 APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA ADVOGADO: HIALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA APELADO: BANCO BMG S/A ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATO. CONTRATO DE CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, QUE A PARTE NEGA TER CELEBRADO. CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Verifica-se que a instituição financeira recorrente apresentou em juízo comprovante de crédito na conta da parte autora, via TED, no valor de R$ 774,72 (setecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) registrado sob a rubrica PAGAMENTO CARTÃO. Além disso, consta dos autos o contrato de termo de adesão/autorização para desconto nos benefícios previdenciários, com referência expressa ao CARTÃO BMG MASTER, autorizando um desconto do valor mínimo consignado, observado o limite de R$ 104,50 – DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO AUTOR (id 8007009). Referido contrato é datado de 07/03/2008, e dele consta um saque no valor exato da TED juntada aos autos. II – Ademais, como bem observado pelo magistrado de piso, “(...) o consumidor vinha sofrendo tais descontos sobre a RMC desde o longínquo ano de 2008 (!) e somente em 2020 percebeu tal fato? Tal demora, ainda que não se constitua como comportamento contraditório, indica a aceitação e obediência aos termos do ajuste, guardando a boa-fé inerente as relações ordinárias. “ V – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus aspectos, no que concerne ao contrato tratado na presente ação (0800433-79.2020.8.14.0009). .

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800433-79.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800433-79.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HIALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATO. CONTRATO DE CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, QUE A PARTE NEGA TER CELEBRADO. CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Verifica-se que a instituição financeira recorrente apresentou em juízo comprovante de crédito na conta da parte autora, via TED, no valor de R$ 774,72 (setecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) registrado sob a rubrica PAGAMENTO CARTÃO. Além disso, consta dos autos o contrato de termo de adesão/autorização para desconto nos benefícios previdenciários, com referência expressa ao CARTÃO BMG MASTER, autorizando um desconto do valor mínimo consignado, observado o limite de R$ 104,50 – DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO AUTOR (id 8007009). Referido contrato é datado de 07/03/2008, e dele consta um saque no valor exato da TED juntada aos autos.

II – Ademais, como bem observado pelo magistrado de piso, “
(...) o consumidor vinha sofrendo tais descontos sobre a RMC desde o longínquo ano de 2008 (!) e somente em 2020 percebeu tal fato? Tal demora, ainda que não se constitua como comportamento contraditório, indica a aceitação e obediência aos termos do ajuste, guardando a boa-fé inerente as relações ordinárias. “

V – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus aspectos, no que concerne ao contrato tratado na presente ação (
0800433-79.2020.8.14.0009).

.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800433-79.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HIALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

(CONEXO AO PROCESSO Nº
0800432-94.2020.8.14.0009
)

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MANOEL ALVES DA SILVA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA - PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada em face de
BANCO BMG S.A
.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a anulação do negócio jurídico originário de cobranças referentes a EMPRÉSTIMO FEITO SOBRE SUA RMC feitas no benefício do autor ( contrato nº 6617340 – valor R$ 822,00 – parcelas de R$ 97,80 – já descontadas 52), tendo em vista não ter havido autorização/contratação para sua incidência, requerendo ainda, a condenação do banco a restituir em dobro os valores descontados, bem como ser ressarcido em dano moral.

A liminar foi deferida pelo juízo.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor ID Num. 8006997.

Réplica à Contestação ID Num. 8007011.

Na sentença (ID Num. 8007042), o Juízo
a quo
, inicialmente, decretou a conexão dos feitos de nº
0800432-94.2020.8.14.0009 e
0800433-79.2020.8.14.0009,
dispondo, ao final (após integração via embargos declaratórios):

“(...) Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor(a) MANOEL ALVES DA SILVA em face do requerido BANCO BMG S.A em relação a declaração de inexistência da relação jurídica referente ao ajuste nº 6617340 (proc. Nº 0800433-79.2020.8.14.0009).

Por outro lado, JULGO PROCEDENTE, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) MANOEL ALVES DA SILVA em face do requerido BANCO BMG S.A. e o faço para:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica referente ao ajuste de nº 263611107 (proc. Nº 0800432-94.2020.8.14.0009);

b) CONDENAR o reclamado no ressarcimento dos valores descontados referente ao ajuste nº 263611107, com correção monetária pelo INPC-E a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (súmula 43-STJ);

c) Condenar a autora no pagamento de 90% (noventa por cento) das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do correspondente a 90% (noventa por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo, no entanto, a cobrança por 05 (cinco) anos e,

d) Condenar a parte reclamada no pagamento de 10% (dez por cento) das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação;

e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC. (...)”

Nas razões recursais, o apelante objetiva a reforma da sentença, requerendo a declaração de nulidade da operação questionada, além da condenação da requerida a restituir o autor no dobro do indevidamente descontado, além de danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800433-79.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HIALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da sentença que julgou improcedente a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados e provas apresentadas, o apelante possui direito aos pedidos contidos na inicial, com a declaração de inexistência da operação questionada, indenização por dano moral (em caso positivo, o
quantum
devido) e direito à repetição de eventual indébito em dobro, a título de dano material.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente apresentou em juízo comprovante de crédito na conta da parte autora, via TED, no valor de R$ 774,72 (setecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) registrado sob a rubrica PAGAMENTO CARTÃO. Além disso, consta dos autos o contrato de termo de adesão/autorização para desconto nos benefícios previdenciários, com referência expressa ao CARTÃO BMG MASTER, autorizando um desconto do valor mínimo consignado, observado o limite de R$ 104,50 – DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO AUTOR (id 8007009). Referido contrato é datado de 07/03/2008, e dele consta um saque no valor exato da TED juntada aos autos.

Ademais, como bem observado pelo magistrado de piso, “
(...) o consumidor vinha sofrendo tais descontos sobre a RMC desde o longínquo ano de 2008 (!) e somente em 2020 percebeu tal fato? Tal demora, ainda que não se constitua como comportamento contraditório, indica a aceitação e obediência aos termos do ajuste, guardando a boa-fé inerente as relações ordinárias. “

Desse modo, efetuado o crédito na conta do autor, e feitos os descontos desde 2008, é de se estranhar que somente agora, com a verdadeira enxurrada de ações de aposentados questionando empréstimos bancários, venha o mesmo se insurgir contra o desconto FEITO MENSALMENTE em seu benefício, sendo o próprio demandante autor de várias dessas ações.

Em casos análogos, onde a instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao se incumbir do ônus probatório devido ao caso, é assim que tem compreendido a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NO CASO EM APREÇO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTROU A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO; ALÉM DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, AS FATURAS MENSAIS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM REALIZAÇÃO DE COMPRAS/SAQUES, BEM COMO COMPROVANTE DE TED. PORTANTO, A SENTENÇA NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802225-33.2021.8.14.0074 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023)

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação, não merece reforma a sentença de piso.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença de piso ser mantida em todos os aspectos, no que concerne ao contrato tratado na presente ação (
0800433-79.2020.8.14.0009).

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024